Tribunal: STF
Processo: RHC 209428
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Retroatividade da Lei 13.964/2019 no que diz respeito à necessidade de representação. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não haja sido oferecida denúncia. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Layra Karolina Ferreira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no HC 650.841/SC (evento 40).



    A Recorrente foi condenada à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de estelionato (por duas vezes), tipificado no art. 171, caput, do Código Penal (evento 1, fls. 58-79).



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. ESTELIONATO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DAS PENAS ALTERNATIVAS. DESCABIMENTO. PRECEDENTES.



    1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal quando já oferecida a denúncia.



    2. Quanto à aplicação da forma privilegiada (art. 171, § 1º, do CP), o salário mínimo pode ser adotado como parâmetro de referência para conceituar coisa de pequeno valor, não podendo, entretanto, ser adotado como critério de rigor aritmético. De todo modo, a estreita via do habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise da tese ventilada, porquanto a alteração das conclusões adotadas pela instância a quo (de que a vantagem indevida obtida pela ré não pode ser considerada de pequeno valor), nos termos pretendidos, demanda aprofundado exame do conjunto probatório produzido.



    3. Caso em que não há nenhuma ilegalidade na substituição da pena privativa de liberdade realizada pela autoridade judiciária que, dentro dos limites da discricionariedade que lhe é conferida pela legislação penal e após proceder à análise das particularidades do caso concreto, decidiu pela imposição de duas penas restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP).



    4. Conforme a jurisprudência, inexiste direito subjetivo do réu em optar, na substituição da pena privativa de liberdade, se prefere duas penas restritivas de direitos ou uma restritiva de direitos e uma multa. E, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação. 5. Agravo regimental improvido. ” 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a retroatividade da Lei 13.964/2019, que estabeleceu a indispensabilidade de representação para ajuizamento da ação penal pelo Ministério Público (art. 171, § 5º, do Código Penal). Argumenta que “a ré foi, inicialmente, absolvida de um dos crimes praticados, em sentença que se baseou na ausência de declaração em juízo de uma das vítimas”.  Sustenta que “essa suposta vítima pode, perfeitamente, não desejar apresentar representação, de modo que os crimes cometidos pela ré seriam reduzidos substancialmente, em quantidade e na gravidade das consequências, com o valor sendo reduzido a quantia referente a aproximadamente 1/3 (um terço) daquela considerada em sua condenação”. Requer a aplicação retroativa da Lei 13.964/19, com a intimação das vítimas para o oferecimento da representação, caso queiram (evento 46).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo provimento do recurso (evento 64).



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso ordinário em habeas corpus diz com a alegada possibilidade de aplicação retroativa do art. 171, § 5º, do CP.



    A Corte Superior consignou que “No que diz respeito à retroatividade da Lei n. 13.964/2019, que introduziu o § 5º no art. 171 do Código Penal, para tornar o crime de estelionato de ação pública condicionada a representação, com algumas exceções, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na data de ontem, pacificou o entendimento da Casa. Ao finalizar o julgamento do HC n. 610.201/SP, prevaleceu a compreensão de que a exigência de representação na hipótese de crime de estelionato, imposta pelo chamado Pacote Anticrime, só pode prevalecer, em casos pretéritos, quando ainda não houver o recebimento da denúncia. Quer dizer, não tem o menor cabimento a pretensão aqui e agora. De mais a mais, no presente caso, as duas vítimas dos estelionatos praticados pela paciente compareceram à polícia para relatar o golpe (fls. 184 e 190), consistente na encomenda de salgados e doces mediante pagamento antecipado realizado por depósitos bancários fictícios, feitos com envelopes vazios. Houve, portanto, inequívoca demonstração da vontade das vítimas para apuração e responsabilização penal da paciente, o que basta - também de acordo com aquela assentada - para dar início à persecução penal em juízo da ação penal pública condicionada ”.



    A Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente nas hipóteses em que o oferecimento da denúncia tenha ocorrido antes da vigência da referida norma:



    “3. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.” (HC 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 03.11.2020)



    No caso, a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 17.8.2012 e recebida em 03.9.2012, momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019 (evento 1, fls. 174-6 e 209). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível, no ponto, a pretensão veiculada nesta sede processual.



    Nesse prisma, a decisão do Superior Tribunal de Justiça está parametrizada com o que já foi decidido no âmbito da Primeira Turma desta Suprema Corte. 



    Nesse contexto, não detecto manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no acórdão impugnado hábil ao provimento do recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora